Tribunal: STF
Processo: RE 1198343
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. ART. 165 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA. 1) À toda evidência, pela interpretação literal do art. 276 do CTB, resta proibida qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar. 2) Todavia, se na esfera criminal, a qual se consubstancia em “ultima ratio” do ordenamento jurídico, considera-se o condutor embriagado após um juízo de graduação dos níveis de álcool no sangue ou no ar alveolar medido, na esfera administrativa não pode ser diferente, quiçá, mais gravoso. 3) Daí porque, impõe-se a aplicação do art. 306 do CTB, por analogia, combinado com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN. 4) No caso dos autos, tendo o demandante realizado o teste de etilômetro, e sendo a alcoolemia considerada em 0,03 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, em valor muito inferior a 0,3 mg/L, como prevê o art. 306 do CTB, é de ser anulado o Auto de Infração e todos os efeitos dele decorrentes. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. ”



    No apelo extremo, sustenta-se que “o Tribunal, ao negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao autor, ao entendimento de que o art. 276 do CTB é inconstitucional e ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, violou frontalmente os arts. 2º, 5º, caput e inciso II, 6º, 37, caput e 144, §10, da CF”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 4.103/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual se analisa a constitucionalidade do art. 276 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 4.103/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.103/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente